Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715985-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE MESQUITA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISE MESQUITA DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos n. 0724732-97.2021.8.07.0001. No ID 35530174 proferi decisão indeferindo o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. A agravante, em sua petição de ID 35840116, fez pedido de reconsideração da decisão proferida. Afirma que, embora conste informação no ID 356210055 (dos autos de origem) declarando a expedição de mandado de avaliação de imóvel referente ao bem com proposta de alienação constante na origem sob o ID 123221506, o mandado de avaliação, expedido em 13.05.2022 (ID 124555370 dos autos de origem), refere-se a outro imóvel pertencente ao acervo do espólio, e não ao imóvel que se requer o alvará para compra e venda e destinação de recursos na conta judicial do espólio. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau equivocou-se com a situação da alienação requerida e a solicitação para a expedição de alvará para os pagamentos dos impostos a serem custeados pelos recursos que deveriam ter sido transferidos para a conta do espólio, já autorizados. Consigna que a proposta de alienação dentro dos autos tem validade, tendo sido renovada pela interessada. Consigna, ainda, que nos autos do espólio já havia sido acostado o valor atribuído pela própria Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para fins de ITBI/ITCD e que a proposta está em avaliação geral superior ao valor de avaliação da SEFAZ-DF, adequando-se claramente à característica de bom negócio perante o mercado imobiliário do Distrito Federal. Registra que a decisão à qual se pede reconsideração tem o evidente condão de evitar causar à agravante e demais herdeiros um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, o que se requer, em primeiro plano, é a alienação do imóvel da SQN 415, observado que a proposta já está com seu prazo de validade a pouco vencido, porém, aqui renovada com a proposta anexa. Portanto, com possibilidade clara de comprometimento ao resultado útil da medida postulada, se não reconsiderada. Diz que aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, sem a devida liminar para alienar dentro dos autos do inventário todos os bens imóveis, certamente trará severo prejuízo ao Espólio, sendo que a intenção primeira da inventariante e demais herdeiros é dar maior liquidez a todo o acervo e não manter os herdeiros em situação de co-propriedade. Decido. Tenho que não merece guarida o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Com efeito, conforme já afirmado na decisão de ID 35530174, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano. Saliento que o presente agravo de instrumento foi interposto no dia 19.05.2022, ou seja, bem após o dia 13.05.2022, data de expedição do mandado de avaliação constante do ID 124555370 dos autos de origem. Assim, quando da interposição do presente recurso, a agravante já tinha ciência da expedição do referido mandado. Portanto, caberia a ela noticiar o fato ao Juízo de origem e requerer a retificação ou expedição de novo mandado de avaliação para o imóvel correto, não podendo este argumento ser utilizado como fundamento para o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpram-se as determinações de ID 35530174 Publique-se Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2022 11:23:11. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator